Tribunal: TJES
Processo: 0000044-45.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-45.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY NUNES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PARA UM APELANTE. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O OUTRO RECORRENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Wesley Nunes da Silva e Felipe Ebert contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que condenou o primeiro à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), e o segundo à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em regime aberto, e 166 dias-multa, pelo mesmo delito. Ambos foram flagrados transportando 38,3g de cocaína em veículo abordado após monitoramento policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de Wesley Nunes da Silva deve ser desclassificada para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas); (ii) estabelecer se a conduta de Felipe Ebert configura tráfico de drogas ou porte para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de desclassificação formulado pela defesa de “Wesley”
, destaca-se que a materialidade do delito imputado encontra-se demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, laudo químico e depoimentos policiais, os quais confirmam o transporte de cocaína sem autorização legal.

4. A autoria do crime de tráfico por “Wesley” é corroborada por seu histórico de monitoramento pela polícia por envolvimento na venda de drogas, sua confissão parcial e os depoimentos harmônicos dos policiais, que gozam de presunção de veracidade na ausência de elementos de má-fé ou desavença pessoal.

5. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, sendo comum que dependentes químicos comercializem drogas para manter o vício, conduta admitida pelo próprio réu em juízo.

6.
Em relação
ao pedido absolutório do acusado
“Felipe”
, embora comprovada sua presença como condutor do veículo e o conhecimento da existência de drogas, não há prova segura de seu envolvimento com o tráfico, tampouco de que tenha praticado atos de comercialização ou integração à atividade criminosa.

7. A confissão de “Wesley” quanto à propriedade da droga, a afirmação de ser “Felipe” usuário de drogas e a ausência de monitoramento prévio de “Felipe” indicam que sua conduta se amolda ao porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, sendo-lhe aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Wesley Nunes da Silva desprovido. Recurso de Felipe Ebert parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Wesley Nunes da Silva e dar parcial provimento ao apelo de Felipe Ebert, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000044-45.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY NUNES DA SILVA
(DPE)
E FELIPE EBERT
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
WESLEY NUNES DA SILVA e FELIPE EBERT
contra a sentença de id. 15954762, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), às penas respectivas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 166 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15954772),
Wesley Nunes da Silva
, requer a desclassificação de sua conduta para porte de droga para consumo pessoal, alegando ser mero usuário e que a quantidade apreendida (38,3 g de cocaína) era ínfima e destinada ao uso próprio e a detração penal.

A defesa de
Felipe Ebert
, nas razões de id. 15954774, pretende a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que apenas deu carona ao corréu e que não tinha ciência da droga encontrada no veículo. Alternativamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas.

Ante a semelhança das matérias meritórias arguidas pelas partes, ressalto que analisarei os pedidos em conjunto.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 2 de março de 2024, no Bairro Santa Cecília, no município de São Gabriel da Palha, os réus foram surpreendidos transportando, em um veículo Fiat Strada vermelho, cinco pinos e três pedras de “cocaína”, totalizando 38,3 g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A abordagem decorreu de operação policial iniciada após monitoramento do denunciado “Wesley”, apontado como indivíduo reincidente na venda de “cocaína” em eventos locais.

Os militares relataram que “Felipe” era o condutor do veículo e “Wesley” o passageiro, sendo que parte da droga foi encontrada dentro do automóvel e outra parte teria sido arremessada para fora do carro no momento da abordagem.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Em relação
ao pedido de
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para porte para uso pessoal
, formulado pela defesa do acusado “Wesley”, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e de constatação de natureza e quantidade de drogas, pelo relatório da Polícia Civil (todos inclusos nos ids. 15954106 a 15954109), pelo laudo químico (id. 15954753), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial (id. 15954106) e judicial (id. 15954749), que o acusado “Wesley” já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência, por estar realizando a venda de “cocaína” em eventos da cidade.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

O corréu “Felipe”, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ids. 15954106 e 15954749), afirmou que foi adquirir droga com o “Wesley” e este lhe pediu uma carona para ir até certo local para dividir a “cocaína” para lhe entregar.

Além disso, durante o interrogatório, o réu
admitiu ser usuário e, ocasionalmente, vendedor de entorpecentes
, afirmando que “
vendia droga para manter o vício
”, o que confirma a destinação mercantil da substância e afasta a tese de uso pessoal.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Desse modo,
mantenho
a condenação do réu “Wesley”, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para porte para uso próprio.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, formulado pela defesa de “Felipe”
, sob o argumento de que não sabia da existência da droga no veículo, não prospera integralmente.

Digo isso, porque a presença do apelante no local e sua condição de condutor do veículo foram comprovadas, além dele ter afirmado que estava levando o réu “Wesley” para dividir a “cocaína” e lhe vender uma parte, evidenciando que tinha conhecimento que o entorpecente estava no veículo.

No entanto, a prova colhida não permite afirmar, com segurança, que ele
participava do comércio de drogas ou possuía vínculo com o tráfico
.

Os próprios policiais relataram que o alvo da investigação era o acusado “Wesley”, não havendo menção prévia ao envolvimento do réu “Felipe” com o tráfico.

Além disso, o acusado “Wesley”, na polícia e em juízo (ids. 15954106 e 15954749), assumiu integralmente a propriedade da droga, afirmando que “Felipe” apenas o transportava quando foram abordados e era usuário de drogas.

Assim, impõe-se reconhecer que a conduta do apelante “Felipe” se amolda melhor ao art. 28, da Lei 11.343/06, ante a confissão do corréu e a fragilidade probatória quanto ao dolo de traficar.

Assim,
desclassifico
a conduta de Felipe Ebert para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de “Wesley”, mantendo a sentença em todos os seus termos e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de “Felipe”, para desclassificar a conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se os demais termos da sentença no que não conflitarem com este entendimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso de
“Wesley” e dar parcial provimento ao recurso de "Felipe".